Tribunal: TJMT
Processo: 1011556-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011556-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), AMARILDO LUIS BRESOLIN - CPF: 530.898.710-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBSTÁCULO LEGAL OBJETIVO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência em ação de alongamento de dívida rural. Sustenta omissão e contradição quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova decretada em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição: (i) ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova; e (ii) ao exigir prova documental e reconhecer ausência de probabilidade do direito, apesar da natureza consumerista da relação.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer vício de omissão ou contradição. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), tendo identificado obstáculo legal objetivo: o valor da dívida rural (R$ 370.000,00) ultrapassa o limite de R$ 200.000,00 fixado no art. 5o, §3o, da L. no 9.138/1995, o que impede o alongamento compulsório.

4. A eventual incidência do CDC e a inversão do ônus da prova não afastam a restrição legal objetiva, de natureza cogente. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, cumulativamente, não sendo suficiente o reconhecimento da vulnerabilidade do devedor.

5. Os laudos técnicos apresentados possuem caráter unilateral e não demonstram de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos legais, sendo insuficientes em sede de cognição sumária. O acórdão enfrentou expressamente a questão do perigo de dano, concluindo que a iminência de consolidação da propriedade fiduciária, isoladamente, não autoriza a tutela pleiteada.

6. Os embargos não constituem meio próprio para rediscutir o mérito do julgado. Ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa ao CDC não configura omissão quando a decisão embargada apresenta fundamentação autônoma e suficiente. 2. A ultrapassagem do limite de valor previsto no art. 5o, §3o, da L. no 9.138/1995 constitui impedimento legal objetivo ao alongamento compulsório da dívida rural, ainda que reconhecida a vulnerabilidade do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por AMARILDO LUIS BRESOLIN, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. (cf. Id. no 310481358).

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão e contradição (art. 1.022, I e II, CPC), notadamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e à inversão do ônus da prova decretada pelo juízo de origem. Alega que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre a incidência do CDC à relação contratual discutida, circunstância que considera essencial, uma vez que a própria decisão de primeiro grau reconheceu a vulnerabilidade do agravante e decretou a inversão do ônus da prova. (cf. Id. no 312683885).

Sustenta, ainda, que haveria contradição ao se reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica e, ao mesmo tempo, exigir do agravante prova documental exaustiva para demonstrar o direito ao alongamento da dívida rural, esvaziando os efeitos práticos da aplicação do CDC. Argumenta que os laudos técnicos apresentados foram indevidamente desconsiderados, enquanto se privilegiou presunção abstrata favorável à instituição financeira. Por fim, sustenta contradição quanto ao perigo de dano, que considera evidenciado pela iminência de consolidação da propriedade fiduciária e inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja sanada a contradição e reconhecida a aplicação do CDC ao caso.

O embargado, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que não há qualquer vício na decisão embargada, que o acórdão foi claro ao indeferir a tutela de urgência com base nos requisitos específicos da legislação aplicável ao crédito rural, destacando que o valor da dívida excede o limite legal de R$ 200.000,00, circunstância que por si só obsta o deferimento da prorrogação compulsória. Afirma que os embargos foram utilizados com objetivo de rediscutir o mérito, tratando-se de medida manifestamente protelatória. (cf. Id. no 315037357).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, considerando que a ciência do acórdão ocorreu em 01/09/2025, iniciando-se o prazo em 02/09/2025, com termo final em 08/09/2025. (cf. Id. no 312683885)

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1

1 Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020. . Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e quanto à inversão do ônus da prova decretada em primeiro grau, bem como de contradições no tratamento probatório e na análise do perigo de dano.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

De início, cumpre examinar a alegada omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova. O embargante sustenta que o acórdão deveria ter se pronunciado expressamente sobre a incidência do CDC à relação contratual, considerando que o juízo de origem reconheceu a vulnerabilidade do agravante e decretou a inversão do ônus probatório. Argumenta que essa omissão comprometeria a análise adequada dos requisitos da tutela de urgência, pois a inversão do ônus da prova alteraria substancialmente o regime probatório aplicável ao caso.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada os requisitos específicos para a concessão da tutela de urgência em matéria de crédito rural, aplicando adequadamente o disposto no art. 300 do CPC e na legislação especial que rege a matéria. A ausência de menção expressa ao Código de Defesa do Consumidor não configura omissão juridicamente relevante, uma vez que a decisão assentou fundamentos suficientes e autônomos para o indeferimento da medida pleiteada.

Nesse contexto, revela-se essencial destacar que o acórdão identificou obstáculo legal objetivo e intransponível ao deferimento da tutela de urgência: o valor do financiamento cuja exigibilidade se pretende suspender alcança R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), montante que excede significativamente o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) estabelecido pelo art. 5o, §3o, da Lei no 9.138/95, diploma legal que disciplina especificamente o alongamento de dívidas rurais. O dispositivo é claro ao estabelecer que serão objeto do alongamento as operações contratadas por produtores rurais, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo CPF ou CNPJ, o valor de R$ 200.000,00.

Esse limite legal constitui requisito objetivo e inafastável para o alongamento compulsório da dívida rural, representando opção legislativa clara no sentido de restringir o alcance do benefício da prorrogação. Trata-se de condição de ordem pública, que não comporta relativização ainda que reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual. Assim, mesmo que se admitisse a plena incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, tal circunstância não teria o condão de afastar o óbice decorrente da extrapolação do teto legal, que por si só impede o deferimento da tutela pretendida.

Em outras palavras, o valor do contrato, que supera em mais de 85% (oitenta e cinco por cento) o limite previsto em lei, configura impedimento absoluto ao alongamento da dívida, independentemente do regime probatório aplicável. Não se trata, portanto, de questão probatória ou de distribuição do ônus de demonstração dos requisitos legais, mas de impossibilidade jurídica decorrente da própria letra da lei. Ainda que o embargante comprovasse de forma inequívoca todos os demais requisitos exigidos para a prorrogação, tais como a ocorrência de fatores adversos e a impossibilidade temporária de pagamento, persistiria o óbice legal derivado da ultrapassagem do valor máximo estabelecido pelo legislador.

Essa fundamentação foi expressamente consignada no acórdão embargado, que deixou claro que "há um obstáculo adicional à pretensão do agravante: o valor do financiamento cuja exigibilidade se pretende suspender (R$ 370.000,00) ultrapassa significativamente o limite legal de R$ 200.000,00 estabelecido pelo art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95", transcrevendo inclusive o dispositivo legal aplicável. Portanto, a questão foi adequadamente apreciada e fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegada contradição referente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observo que o acórdão embargado não incorreu em tal vício. A análise da tutela de urgência foi realizada com base nos requisitos específicos do art. 300 do CPC e na legislação especial aplicável ao crédito rural, independentemente da incidência ou não do CDC. O fato de o juízo de primeiro grau ter reconhecido a vulnerabilidade do agravante e decretado a inversão do ônus da prova não vincula necessariamente o exame da tutela de urgência, que possui requisitos próprios e específicos. Ademais, a aplicabilidade do CDC à relação contratual foi implicitamente considerada no julgamento, mas não constitui fundamento determinante para o indeferimento da tutela de urgência. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É sabido que a inversão do ônus da prova, ainda que acolhida, não desobriga o consumidor da produção da mínima prova do direito alegado.

No caso sub judice, a despeito de ser incontroversa a ilicitude praticada pela ora demandada perante outros consumidores, consoante restou assentado nos autos da Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, no caso específico dos autos, para que a tutela de urgência seja deferida, imprescindível a inequívoca demonstração da relação jurídica mantida entre as partes, ônus que compete exclusivamente à parte-autora, a teor do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu, conforme bem salientado na decisão interlocutória agravada.

Assim, ante a ausência de comprovação dos valores dispendidos com a contratação do plano e/ou de qualquer documento apto a demonstrar uma relação jurídica com a ré, não me convenci, assim como não se convenceu o Juízo singular, da probabilidade do direito invocado.

(N.U 1006595-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)”

Com efeito, ainda que se reconheça a aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus da prova, tal circunstância não tem o condão de suprir o requisito objetivo estabelecido pela legislação especial quanto ao limite de valor. A inversão do ônus probatório diz respeito à demonstração de fatos controvertidos, mas não afasta exigências legais de natureza objetiva, como o teto estabelecido para o alongamento de dívidas rurais. Assim, não há contradição entre reconhecer a vulnerabilidade do devedor e, simultaneamente, indeferir a tutela de urgência quando presente obstáculo legal insuperável.

Ademais, o acórdão fundamentou o indeferimento da tutela não apenas no limite de valor, mas também na insuficiência dos elementos probatórios apresentados em sede de cognição sumária. Nesse ponto, consignou-se que os laudos técnicos juntados pelo agravante, embora indicassem a ocorrência de adversidades, constituíam prova unilateral, não chancelada por órgão oficial ou instituição independente, mostrando-se insuficientes, por si sós, para demonstrar com segurança o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida excepcional pleiteada. Tal fundamento não contraria a inversão do ônus da prova, mas apenas reconhece que, na fase de cognição sumária própria da tutela de urgência, os elementos trazidos aos autos não eram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, requisito essencial previsto no art. 300 do CPC.

Ressalte-se que a tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações (art. 300, caput, do CPC), ônus que persiste mesmo em favor da parte beneficiada pela inversão do ônus da prova. A inversão não dispensa o autor de trazer elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações; apenas transfere ao réu o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. No caso, os laudos unilaterais apresentados, embora relevantes, não se mostraram suficientes para, isoladamente e em juízo perfunctório, demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente diante do óbice legal decorrente do excesso de valor.

No que tange à alegada contradição quanto ao tratamento dos laudos técnicos em confronto com a presunção de exigibilidade da dívida, também não assiste razão ao embargante. O acórdão não privilegiou presunção abstrata em detrimento de prova concreta, mas sim reconheceu que os documentos apresentados, conquanto relevantes, não tinham força probatória suficiente, em sede de cognição sumária, para demonstrar inequivocamente o preenchimento de todos os requisitos legais. A análise probatória realizada está em conformidade com o juízo preliminar e não exauriente próprio da fase de tutela de urgência, não havendo qualquer contradição interna no raciocínio desenvolvido.

Por fim, quanto à alegação de contradição no exame do perigo de dano, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo a existência de risco ao consignar que "embora seja compreensível a preocupação do agravante com a possível consolidação da propriedade fiduciária e expropriação do imóvel dado em garantia". Contudo, fundamentou adequadamente que tal circunstância, por si só, não justifica a concessão da tutela pleiteada quando ausente a probabilidade do direito, aplicando corretamente o disposto no art. 300 do CPC, que exige a presença cumulativa de ambos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Portanto, não há omissão nem contradição a ser sanada, mas sim decisão fundamentada de forma completa e coerente, que examinou todos os aspectos relevantes da controvérsia e concluiu pelo não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante do obstáculo legal objetivo representado pela ultrapassagem do limite de valor previsto na Lei no 9.138/95.

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da decisão que lhe foi desfavorável, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem a atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente que "os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide" (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por AMARILDO LUIS BRESOLIN, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025